Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723714-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: A. B. A. RECORRIDO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REPRESENTANTE LEGAL: ROSSANA FRANCISCA RIBEIRO BALESTRIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTADA. PLANO SAÚDE. PLAGIOCEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL. NEGATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. 1.1. No caso em análise, a prova pericial apresenta-se desnecessária, uma vez que a prova documental juntada é suficiente para análise da questão, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. No caso dos autos o autor pretende que o plano de saúde forneça órtese para correção de plagiocefalia posicional. 2.1. O art. 10, VII da Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura do fornecimento de órteses não ligadas ao ato cirúrgico, de forma que a negativa de custeio possui respaldo legal. Ademais, é expressamente excluída da cobertura do contrato de plano de saúde de que o autor é beneficiário. Precedentes. 3. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. 4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código de Civil, 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, bem como 4° e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que faz jus ao tratamento pleiteado, porque previsto expressamente no rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional da Saúde) e no contrato entabulado entre as partes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Assevera ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, e que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa quanto à produção da prova pericial. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470, bem como o cadastramento do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP128.341, aos presentes autos (ID 29910412). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 186 e 421, ambos do CC, 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, bem como 4° e 51, ambos do CDC, e ao arguido dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de cadastramento do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP128.341, aos presentes autos, segundo documento de ID 29910418, e determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 29910412). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027